Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA ALTERNATIVA. SUBSTITUIÇÃO JÁ APLICADA EM SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. MANTIDO O QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE, POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FIXADO NA SENTENÇA POR SER BENÉFICO AO RÉU. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.
1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa porquanto tal substituição já foi aplicada em favor do réu na sentença.
2. Impõe-se a condenação do réu pelo delito de embriaguez ao volante e não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados por outros meios de prova, comprovam que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
3. Sendo o réu reincidente e confesso, possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
4. Mostra-se adequada a imposição de regime prisional semiaberto ao réu, tendo vista o quantum de pena que lhe fora imposto e o fato de ser reincidente e portador de maus antecedentes.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.